Tribunal: TCU
Processo: 012.493/2013-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recursos de reconsideração contra acórdão proferido em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação acerca de irregularidades na execução de convênio com vistas à construção de módulos sanitários.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos por Leonardo Silveira Lima, Arlindo Oliveira da Silva, Maria do Socorro Ricardo Monteiro, Marilene Campelo Nogueira, Reginaldo Cavalcante de Oliveira e Francisco Nildo Alves da Silva, contra o Acórdão 1131/2018-TCU-Plenário , retificado, por inexatidão material pelo Acórdão 1541/2018-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos Recursos de Reconsideração interpostos por Arlindo Oliveira da Silva, Maria do Socorro Ricardo Monteiro, Marilene Campelo Nogueira, Reginaldo Cavalcante de Oliveira e Francisco Nildo Alves da Silva para, no mérito, dar-lhes provimento parcial a fim de: 9.1.1. tornar insubsistentes os subitens 9.2, 9.3, 9.4, 9.6 e 9.7 do referido decisum em relação a esses recorrentes, excluindo-os da condenação solidária em débito e desconstituindo as penas de multa e de inabilitação que lhes foram aplicadas nesta TCE; 9.1.2. julgar regulares com ressalva as contas dos recorrentes, dando-lhes quitação, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 15, e 16, inciso II, da Lei no 8.443/1992, combinados com os arts. 18 e 23, inciso II, dessa mesma Lei, e com os arts. 1o, inciso I, 201, § 2o, 205, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno-TCU; 9.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Leonardo Silveira Lima para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.3. dar ciência desta decisão aos recorrentes e aos demais interessados.